Tribunal: TJSP
Processo: 1047930-98.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação reparatória de danos materiais e morais - cerceamento de defesa não configurado - autora que não reconhece ter assinado o contrato e alega ter devolvido a quantia depositada - ausência de impugnação específica - fatos incontroversos - danos materiais e morais configurados - "quantum" indenitário que se mostra adequado - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.